Tribunal: TJBA
Processo: 0401198-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR02 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0401198-38.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRUNO CALDAS BITENCOURT e outros Advogado(s):ROMULO LUIZ SALOMAO DE ALMEIDA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE SALVADOR. CABIMENTO. RE 855178 RG. TEMA 793. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE ESPECIALIZADA. ALEGADA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. NÃO VERIFICADA. TEMPO DA REGULAÇÃO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO DECORRENTE DO TEMPO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I – O cerne da inconformidade do ente estatal reside no alegado desacerto da sentença que excluiu o Município de Salvador, do polo passivo da demanda, condenando apenas o Estado da Bahia a arcar com prestação do serviço de saúde requerido pelo Autor. II – O direito ao recebimento de tratamento médico adequado pelo Estado encontra guarida no direito à saúde estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e no teor da Lei nº 8.080/90. O STF, ao julgar, inicialmente, o Recurso Extraordinário 855.178-RG (Tema 793), fixou tese jurídica, segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte Suprema complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". III - Com o citado alicerce constitucional, restou reafirmada, na jurisprudência pátria, a inequívoca responsabilidade solidária entre os Entes. IV - Desta forma, ainda que o Autor tenha sido inserido na Central de Regulação Estadual, o fato de o Estado da Bahia ter cumprido a obrigação de fazer objeto da demanda, não implica na ausência de responsabilidade solidária do Município de Salvador. V - Na origem, verifica-se que a demanda foi proposta com o escopo de compelir o Estado da Bahia e o Município de Salvador a promoverem a transferência do autor, ora Apelado, do Hospital Octávio Mangabeira, para unidade hospitalar especializada, apta a realizar o tratamento de quimioterapia e radioterapia, via SUS – Sistema Único de Saúde, em hospital da rede pública estadual, haja vista estar acometido por “ Linfoma Hodgkin – Câncer nas células sanguíneas” , conforme atesta Laudo médico (ID 19177245) . VI - No caso em análise, constata-se que não houve inércia por parte do réu, vez que desde que solicitada a transferência hospitalar, o paciente foi registrado na Central de Regulação, tendo o Estado da Bahia, buscado a resolução do caso nas unidades de referência disponíveis, bem como a adoção das providências necessárias a possibilitar o seu atendimento. O Autor foi transferido para o hospital Aristides Maltez, desde 03/12/2013 (ID 19177376), sendo que, foi encaminhado em 06/11/2013 (ID 19177249). VII - Frise-se que, o fato do Apelante ter alegado que houve demora na regulação, e que isso tenha lhe causado algum tipo de sequela, ou qualquer outro dano que tenha decorrido de negligência do ente público, porem, não apresentou provas mínimas da sua alegação, ademais, dá análise dos autos, não se constata falha na prestação do serviço da saúde que justifique a indenização em danos morais. VIII - Oportuno salientar que para a configuração da responsabilidade estatal por omissão é necessário que a conduta omissiva do agente seja juridicamente relevante, ou seja, é preciso que se vislumbre a ausência do dever de agir ou de prevenção do Estado na situação examinada, e que, além disso, a "não-atuação" seja causa direta e imediata do dano causado à parte adversa, o que não restou demonstrado neste caso em análise. IX - Assim, reforma-se a sentença para afastar a ilegitimidade passiva do Município de Salvador, incluindo-o na responsabilidade solidariamente, inclusive nos efeitos da Tutela de Urgência; bem como excluir a condenação do Estado da Bahia em danos morais. X - RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0401198-38.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, BRUNO CALDAS BITENCURT e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos do voto condutor.